Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015114-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (IMPETRANTE), LECIOMAR RODRIGUES CHAVES - CPF: 811.919.361-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LECIOMAR RODRIGUES CHAVES - CPF: 811.919.361-04 (PACIENTE), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), JONATHAN WILLY DE SOUSA XAVIER - CPF: 062.507.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA LEAL - CPF: 059.161.901-66 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015114-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

PACIENTE: LECIOMAR RODRIGUES CHAVES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO EM TESE PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES - FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PRÉVIA E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO –
1) AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE SER O PACIENTE UM DOS AUTORES DO CRIME –
REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO DESTINADO À DISCUSSÃO PROBATÓRIA
–
NÃO CONHECIMENTO NO PONTO
–
2)

IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA -
INCIDÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – LEGALIDADE
– 3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO -
INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
4)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA -
5)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA
.

1. Em sede de
habeas corpus
é vedada a incursão no mérito da causa, mostrando-se descabida a análise das circunstâncias que envolvem o delito, sendo viável, tão somente, a verificação da existência de indícios que deem suporte à acusação.

2. De fato, com as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do MP; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo Diploma Legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.

3. Ao contrário do que alega a defesa, o cabimento da medida constritiva restou evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública – dada a possibilidade de reiteração delitiva – uma vez que o agente responde por crime de latrocínio em outra Comarca do Estado (Código 82437) – motivação idônea, capaz de justificar o decreto preventivo e sua manutenção.

4. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

5. Na espécie, inaplicável quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, providência que, na hipótese, não se mostra suficiente.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-cé

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015114-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ordem mandamental com pedido liminar, impetrado por advogada nomeada, Dra Regina de Oliveira Dessunte, em favor de
Leciomar Rodrigues Chaves
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT, que nos autos da ação penal n. 1384-12.2019.811.0014, Código 84833, o mantem custodiado, à seu juízo, indevidamente.

Informou, que o paciente foi preso no dia 02/09/2019 juntamente com o coacusado
Jonathan Willy de Sousa Xavier
, por supostamente terem praticado o delito tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, II, IV do CP, em face de
Matheus Oliveira Leal
.

Aduziu, que no dia 05/09/2019, submetidos à audiência de custódia, o coacusado
Jonathan Willy
, o único que foi reconhecido pela vítima na fase extrajudicial, foi posto em liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, e o paciente permanece recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, na cidade de Rondonópolis/MT, perfazendo até a data da impetração 318 (trezentos e dezoito) dias com sua liberdade cerceada, simplesmente porque responde a outro processo em outra Comarca.

Pontuou, que a vítima reconheceu e afirmou que “
a única pessoa que adentrou na sua residência e é autor do delito, seria tão somente o acusado JONATHAN
”; verberou, que no caso de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um dos acusados, aproveitará aos demais, tornando efetiva a garantia de equidade entre as partes.

Sustentou, outrossim, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo a decisão desprovida de qualquer fundamentação, evidenciando, “
a exacerbação e reiterados erros cometidos nas decisões da autoridade coatora
”, levando inclusive o Relator, nos autos do HC no 1006649-83.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente, a erro, uma vez que o crime que responde na Comarca de Paranatinga trata-se de roubo qualificado e não de latrocínio consumado.

Lado outro, asseverou que não existe qualquer requerimento por parte do MP ou representação da autoridade policial para que se efetivasse o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, agindo a autoridade judicial, de ofício, contrariando o que preconiza o art. 311, do CPP.

Por fim, invocou o princípio da homogeneidade em favor do paciente, tratando-se de réu primário, delito praticado sem violência ou grave ameaça e, em caso de eventual condenação, não ensejaria a aplicação da pena acima do mínimo legal, qual seja, 2 anos, tão pouco a aplicação de regime gravoso, ocorrendo, na espécie, nítido constrangimento ilegal e a execução antecipada da pena.

Com esses argumentos, postulou a concessão liminar do pedido, por entender que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a fim de que seja revogada a constrição com a aplicação de medidas cautelares. Ao final, postulou a confirmação da ordem.

Requereu, também, a intimação pessoal da d. causídica, para sustentar oralmente as razões do
writ
perante esta Câmara julgadora.

O
pedido liminar foi indeferido (Id n. 51695569).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 52853483, com anexo doc. Id. n. 52853482), a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da orde
m constitucional (Id. n. 54944953).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020